Tribunal: TJES
Processo: 5030063-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030063-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA MOURA NASCIMENTO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageira em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional operado pela companhia aérea Latam, com origem em Madri e destino final em Vitória, via Guarulhos. O cancelamento, comunicado apenas no momento do embarque, ocasionou atraso de aproximadamente sete horas na chegada ao destino. A sentença entendeu inexistente o dano moral indenizável. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e pleiteou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a sete horas, decorrente do cancelamento do voo internacional, configura falha na prestação de serviço com aptidão para ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão na assistência devida ao passageiro durante o período de espera, apta a reforçar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. O cancelamento do voo contratado, sem aviso prévio adequado, configura falha na prestação do serviço, principalmente quando a reacomodação ocorre em voo com atraso expressivo, superior a sete horas.

5. A alegação de problemas técnicos, por caracterizar fortuito interno inerente à atividade empresarial, não afasta a responsabilidade da transportadora aérea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O dano moral não é presumido em todo e qualquer atraso de voo, devendo sua configuração ser analisada à luz do caso concreto, nos termos do REsp 1.584.465/MG.

7. No caso concreto, o cancelamento inesperado no momento do embarque, aliado à ausência de comunicação prévia e à inexistência de comprovação de assistência material, caracteriza violação aos direitos da personalidade da passageira.

8. O tempo de espera extrapolou os limites razoáveis estabelecidos pela Resolução ANAC n. 400/2016, reforçando o abalo moral sofrido pela autora, que ultrapassa o mero dissabor.

9. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da medida e à jurisprudência do tribunal em casos análogos.

10. Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência, com condenação da companhia aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O cancelamento de voo internacional, sem aviso prévio e com reacomodação que implique atraso superior a sete horas, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

2. A ausência de assistência material adequada durante o período de espera reforça a configuração do dano moral, quando ultrapassado o limite do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030063-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA MOURA NASCIMENTO
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A, SABRINA LUMERTZ WEBBER - RS116477
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por JULIA MOURA NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional operado pela companhia aérea apelada, LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Conforme se extrai dos autos, a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Madri – Guarulhos – Vitória, com embarque previsto para 20/07/2022, às 23h15, e chegada final em 21/07/2022, às 08h00. Contudo, o voo foi cancelado sem aviso prévio adequado, sendo a passageira reacomodada em voo subsequente, com embarque às 13h25, ocasionando atraso de aproximadamente sete horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência de atraso significativo decorrente do cancelamento do voo originalmente contratado, o que configura falha na prestação de serviço.

A alegação de problemas técnicos, por sua natureza interna ao risco da atividade empresarial, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que, conforme orientação da Corte Cidadã, o dano moral não é presumido em todos os casos de atraso de voo, devendo ser analisado à luz do caso concreto (REsp 1.584.465/MG, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).

No entanto, no presente feito, restou demonstrado que a autora foi surpreendida com o cancelamento no momento do embarque, não houve comunicação prévia, tampouco há nos autos comprovação de assistência material adequada.

Além disso, apenas por argumentar, o tempo de espera extrapolou os limites razoáveis (Resolução ANAC n. 400/2016), alcançando patamar superior a
sete horas
, o que configura transtorno relevante, capaz de ensejar abalo à esfera moral da passageira.

Nessas condições, o atraso expressivo, aliado à ausência de justificativa plausível e à ineficácia da assistência prestada, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da autora, o que impõe o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os valores usualmente fixados em hipóteses análogas nesta Corte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Selic desde a citação.

Invertida a sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.